Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que, ante a inexistência de bens penhoráveis, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 53, § 4o da Lei 9099/95.

2. No caso, embora infrutíferas as consultas no SISBAJUD e no RENAJUD, em observância ao princípio do contraditório, é evidente o dever de intimação do exequente acerca da falta de saldo informada no detalhamento de ID 36838974 e para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito.

3. Ademais, o exequente manifesta interesse em pesquisa no Sistema Notarial do Brasil – CENSEC; no Cadastro Nacional de Empresas – CNE; e no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED.

4. Depreende-se das informações dos autos a inocorrência do esgotamento dos meios para a localização de bens penhoráveis.

5. Com efeito, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação, mormente quanto às referidas diligências.

6. Prematura, portanto, a extinção do processo ao fundamento de não ter sido localizado bens do devedor (art. 53, § 4o, Lei n. 9.099/95), porquanto viável a realização de outras diligências à satisfação do crédito.

7. Ressalta-se que o indeferimento das diligências com a extinção da execução acabaria por privilegiar o inadimplemento do devedor ao direito do credor à satisfação do crédito. Precedente: Acórdão 1134399, 07282271220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018.

8. Ante o exposto, impõe-se do provimento do recurso para determinar o retorno do processo ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

9. Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento.

10. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.